Tribunal: STF
Processo: RE 1526474
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim fundamentado:



    “VOTO - Trata-se de recursos interpostos pelas partes autora e ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao INSS que emita a Guia de Previdência Social - GPS para fins de indenização do período de atividade rural em regime de economia familiar de 15/09/1992 a 14/02/1999, já reconhecido, sem a incidência de juros e multa até 10/1996, reconhecer a especialidade do trabalho desenvolvido pela parte autora nos períodos de 01/01/2010 a 31/12/2013 e de 01/01/2015 a 31/12/2018, os quais deverão ser convertidos em tempo comum pelo fator 1,4. Irresignada, argui a parte ré, preliminarmente, falta de interesse processual por ausência e prévio requerimento administrativo. Impugna, ainda, o cômputo do tempo de serviço indenizado após a EC 103/2019 para fins de aposentação com regras anteriores à referida Emenda Constitucional, insurgindo-se contra eventual termo inicial do benefício. A parte autora requer o reconhecimento da atividade especial de 03/12/2007 a 31/12/2009, 01/01/2014 a 31/12/2014 e 01/01/2019 a 30/09/2019, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER, em 29/09/2022. Com as contrarrazões, vieram os autos conclusos. 



    Passo à análise do feito. 



    [...]



    II - Cômputo do período complementado/indenizado após a EC 103/2019 



    Sustenta o INSS que o período indenizado/ complementado não pode integrar a contagem do tempo de contribuição em data anterior à quitação para qualquer fim, inclusive para o cálculo do pedágio a ser cumprido a partir de 13/11/2019. No que tange à insurgência acerca do cômputo do período indenizado após a vigência da EC n. 103/2019 no cálculo para concessão do benefício, esclareço que o entendimento sustentado pela autarquia a respeito da alteração na regra do cômputo das contribuições quitadas a destempo decorre da inserção do §4º no art. 28 e da revogação do art. 59, ambos do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), por meio do Decreto nº 10.410, de 1º de julho de 2020, e da orientação e interpretação administrativa acerca desta alteração introduzida pela Portaria INSS n. 1.382, de 19/11/2021 e pelo Comunicado DIVBEN3 02/2021, a partir dos quais o INSS passou a entender pela impossibilidade do cômputo do período de contribuições quitadas a destempo a partir de 01/07/2020. Nada obstante, não deve ser acolhido o entendimento da autarquia previdenciária, uma vez que a mera revogação do art. 59 do Decreto nº 3.048/99 pelo Decreto nº 10.410/2020 não modifica direito que continua encontrando amparo nos artigos n. 49, II, da Lei 8213/91 e 52, II, do Decreto 3048/99, que afirmam que a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a partir da data da entrada do requerimento, previsão que não foi alterada pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Assim, ao caso concreto, deve continuar a ser aplicado o entendimento de que, desde que preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria pretendida, é devida a concessão desta a partir da data de entrada do requerimento, não configurando óbice, para tanto, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015. 



    [...]



     Nessa feita, diversamente do alegado pelo réu e segundo a fundamentação acima exarada, em que pese as contribuições previdenciárias correspondentes ao período indenizado sejam quitadas a destempo, não há óbice de que tal período integre o cálculo do tempo de serviço, conforme constou na sentença. Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso da parte ré no ponto. 



    [...]



    V - Decisão Nos termos da fundamentação, voto por negar provimento ao recurso da parte autora e dar parcial provimento ao recurso da parte ré a fim de estabelecer que a DIB/termo inicial dos efeitos financeiros de eventual benefício deve ser estabelecida na data da efetiva indenização dos valores devidos. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal; art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. Importa destacar que "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p. 239). Em assim sendo, rejeito todas as alegações do recorrente que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária a análise das mesmas para chegar à conclusão que se chegou na decisão. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, inexistente a condenação, sobre o valor atualizado da causa, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, devidos inclusive na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023), restando suspensas ambas as obrigações caso a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora e dar parcial provimento ao recurso da parte ré.” 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.508.285-RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.”(RE 1508285 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09-10-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem. Dê-se baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente